Tribunal: TJMT
Processo: 1021994-55.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 1021994-55.2021.8.11.0000
EMBARGANTE: CRISTIANO DO VALE ALBUQUERQUE, MARCILIO DO VALE ALBUQUERQUE
EMBARGADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL
Vistos etc.
À Procuradoria Geral de Justiça para contrarrazões.
Cumpra-se.
Desembargador PAULO DA CUNHA